Tribunal: TJES
Processo: 0019829-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019829-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: FELIPE GASPAR PINAPHO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em razão da demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial recém-alugado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica, consubstanciada no descumprimento dos prazos previstos pela Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) verificar se a demora injustificada configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário possui natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

4. A Constituição Federal (art. 37, § 6º) impõe às concessionárias de serviço público o dever de reparar danos causados aos usuários independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Os autos comprovam que, após a realização das adequações exigidas pela concessionária em 28 de novembro de 2019, a ligação da energia somente ocorreu em 07 de dezembro de 2019, ultrapassando em muito os prazos fixados na Resolução ANEEL nº 414/2010 (arts. 30 e 31).

6. A demora excessiva, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, configurando dano moral
in re ipsa
, dada a gravidade da privação experimentada pelos consumidores do acesso ao serviço de energia elétrica.

7. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 – R$ 3.000,00 para cada autor – revela-se adequado, proporcional e conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos.

8. Não se vislumbra, na conduta processual da Apelante, elementos que configurem a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório ou qualquer das hipóteses taxativas de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC. A demora injustificada na ligação de energia elétrica, em descumprimento dos prazos da Resolução ANEEL nº 414/2010, configura falha na prestação do serviço. A privação do fornecimento de energia elétrica em imóvel habitado caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 80, 81 e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 27, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0032154-39.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 10.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002990-45.2022.8.08.0021, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CINTIA MELO SILVA GASPAR

e
FELIPE GASPAR PINAPHO

em face da apelante e de
ENGELMIG ELETRICA LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida EDP ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais
, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

sustenta, em síntese:
(I)
que a solicitação dos autores foi atendida dentro do prazo estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL;
(II)
que a adequação do padrão de forma a atender às normas de técnica e segurança é de responsabilidade do cliente;
(III)
que inexiste ilicitude da concessionária apelante e, portanto, não há que se falar em danos de ordens morais;
(IV)
que o valor da indenização fixada na sentença não respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pede o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 15031848), pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereram, ainda, a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

Inicialmente, a título de esclarecimentos processuais, destaca-se que
os Apelados, em outubro de 2019, alugaram um imóvel residencial e, em 13 de novembro de 2019, solicitaram à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a reinstalação do relógio medidor de energia elétrica, que havia sido retirado por ocasião da desocupação anterior do imóvel. A concessionária teria informado um prazo de até 5 (cinco) dias para a realização do serviço. Confiantes no cumprimento desse prazo, os Apelados agendaram a mudança para a nova residência para o dia 19 de novembro de 2019. No entanto, em 18 de novembro de 2019, uma visita técnica da concessionária teria constatado que o local de instalação do relógio estava fora dos padrões da ANEEL, embora os Apelados sustentassem que o padrão era apenas antigo. Diante da ausência de energia no dia da mudança, providenciaram a adequação do "padrão" no dia 20 de novembro de 2019 e, no mesmo dia, solicitaram novamente a ligação, agora com urgência. Em 22 de novembro de 2019, nova visita da EDP resultou em uma nova recusa, sob a alegação de outros problemas técnicos a serem solucionados pelos usuários.

Após a conclusão de todos os reparos e adequações em 28 de novembro de 2019, uma terceira solicitação foi feita, sendo agendada a instalação para o dia 29 de novembro de 2019. Contudo, a ligação efetiva só ocorreu em 07 de dezembro de 2019, ou seja, 8 (oito) dias após o último agendamento, período durante o qual os Apelados, com criança pequena, teriam enfrentado diversas privações e aborrecimentos, como a impossibilidade de refrigerar alimentos e a necessidade de realizar higiene pessoal em casas de vizinhos, motivando o pleito de indenização por danos morais.

A corré
ENGELMIG ELÉTRICA LTDA
apresentou contestação (
fls. 56/68
), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atuava apenas como terceirizada da EDP, cumprindo ordens e prazos estabelecidos pela concessionária e pela Resolução ANEEL nº 414. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade
e
a inexistência de falha na prestação do serviço.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
também apresentou contestação (fls. 89/93), defendendo a ausência de ilicitude em sua conduta, sustentando que os procedimentos adotados estavam em conformidade com as normas técnicas da ANEEL, em especial a Resolução 414/2010, e que a adequação do padrão de entrada de energia seria responsabilidade do consumidor.

A sentença (fls. 151/152) reconheceu a transposição do prazo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e a falha na prestação do serviço, imputável unicamente à EDP. Considerou a natureza essencial do serviço de energia elétrica e a lesão aos direitos da personalidade dos Apelados, que habitaram o imóvel por uma semana sem o serviço essencial, com prole pequena e em período de calor, o que configurou dano moral. Arbitrou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização. Por fim, condenou os Apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais à ENGELMIG (observada a gratuidade de justiça) e a EDP ao pagamento de honorários aos patronos dos Apelados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na definição da responsabilidade da concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. pela alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e pela consequente ocorrência de danos morais aos consumidores, ora Apelados.

Desde logo, é fundamental sublinhar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. A EDP, na qualidade de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, enquadra-se como fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto os Apelados são, indubitavelmente, consumidores finais, conforme o artigo 2º do mesmo diploma legal. Essa caracterização impõe a aplicação das regras protetivas do CDC, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica do consumidor frente a grandiosidade e complexidade da empresa concessionária.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos. Tal dispositivo consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o ato ou omissão do agente público ou da concessionária e o prejuízo sofrido pelo particular, independentemente da demonstração de culpa. A concessionária de serviço público, ao assumir a exploração de uma atividade de interesse coletivo, internaliza os riscos inerentes a essa exploração, devendo responder pelos eventuais gravames que sua atuação ou omissão causem aos usuários.

A Apelante insiste na tese de ausência de responsabilidade civil, argumentando que a demora na ligação de energia elétrica decorreu de exigências técnicas de adequação do padrão do imóvel, cuja responsabilidade seria do consumidor, nos termos do artigo 27 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Contudo, uma análise minuciosa da cronologia dos fatos, tal como delineada nos autos e corroborada pela sentença, revela uma falha patente na prestação do serviço por parte da concessionária.

Os Apelados, em 13 de novembro de 2019, solicitaram a reinstalação da energia. Após uma primeira visita técnica em 18 de novembro de 2019, foram informados sobre a necessidade de adequação do padrão, que, embora existente, estava desatualizado em relação às normas da ANEEL. É crucial observar que os Apelados, por intermédio do proprietário do imóvel, agiram diligentemente para cumprir essas exigências. A adequação do "padrão" foi providenciada e concluída até o dia 20 de novembro de 2019, momento em que nova solicitação foi feita à EDP.

A partir desse ponto, a responsabilidade pela celeridade na ligação do serviço recai primordialmente sobre a concessionária. A Resolução ANEEL nº 414/2010, mencionada pela própria Apelante, estabelece prazos claros:
3 (três) dias úteis para a realização da vistoria
, a contar da solicitação do interessado (Art. 30,
caput
), e
2 (dois) dias úteis para a ligação da unidade consumidora
(Art. 31, I), considerando-se que se trata de unidade do grupo B, localizada em área urbana.

Ocorre que, mesmo após a segunda solicitação e uma nova visita em 22 de novembro de 2019, na qual foram alegados "outros problemas técnicos", os Apelados novamente efetuaram os reparos e adequações, comunicando a conclusão à EDP em
28 de novembro de 2019
. Neste momento, todas as exigências por parte do consumidor estavam integralmente atendidas,
sobretudo, pois a concessionária não apresentou provas suficientes que ainda persistiriam alguma irregularidade na unidade
consumidora
. A partir
da referida

data,
a EDP
agendou a instalação para o dia 29 de novembro de 2019
, conforme atestam as transcrições de chat
anexos aos autos (fl. 39).

Contrariamente ao agendamento e aos prazos regulamentares,
a energia elétrica somente foi efetivamente ligada na residência dos Apelados em 07 de dezembro de 2019
. Isso representa um atraso de 8 (oito) dias corridos após o agendamento formalmente comunicado pela EDP e 7 (sete) dias úteis após a integralização de todas as condições exigidas dos consumidores. Tal dilação, que ultrapassa em muito os prazos da ANEEL, configura uma falha clara e injustificável na prestação de um serviço essencial.

A tentativa da Apelante de afastar sua responsabilidade, imputando a demora à suposta culpa dos consumidores por não adequarem o padrão inicial, não prospera. Os registros demonstram que, a cada exigência, os Apelados prontamente agiram para regularizar a situação do imóvel.
O ponto crucial da falha não reside na fase de adequação inicial, mas sim na mora da concessionária em efetivar a ligação
após
todas as adequações terem sido realizadas e o serviço ter sido formalmente agendado, gerando uma legítima expectativa que foi frustrada
.

A alegação da
recorrente
de que as adequações são responsabilidade do cliente é pertinente para a fase
anterior
à ligação, mas não justifica o descumprimento dos prazos e agendamentos uma vez que o cliente cumpriu sua parte.

Portanto, resta configurado o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária – que deixou de ligar o serviço essencial nos prazos prometidos e regulamentares, mesmo após as adequações do consumidor – e o período em que os Apelados permaneceram sem energia elétrica em sua residência, caracterizando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

A energia elétrica constitui serviço essencial e, em casos de falha na sua prestação, o dano moral configura
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato que lhe deu causa. A lesão decorre da própria natureza da conduta ilícita e dos efeitos que
gera
na vida do consumidor.

No caso, os recorridos haviam acabado de ocupar o imóvel, onde buscavam estabelecer sua rotina familiar e, mesmo após sucessivas promessas e adequações de sua parte, permaneceram sem energia elétrica por período excessivo e injustificado, aproximadamente 8 (oito) dias. A privação do serviço essencial implicou perda de alimentos perecíveis e gastos desnecessários, além da impossibilidade de utilização de eletrodomésticos básicos — situação particularmente gravosa em região de clima quente (Cachoeiro de Itapemirim), como destacado pelo Juízo de origem.

Quanto
ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelados
,
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – DÍVIDA ATUAL: RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público. 2) Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário.
3) É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, haja vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança .
4) Por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante

procedimento de recuperação de consumo.
5) Na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente: (i) a repercussão na esfera do lesado; (ii) o potencial econômico-social do lesante; e (iii) as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra. Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na sentença
. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032154-39.2019.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 10/07/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança derivada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos decorrentes e condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou-se que o TOI foi realizado de maneira unilateral, sem perícia técnica ou observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica, exclusivamente por meio do TOI, é válida e suficiente para sustentar a cobrança de valores; (ii) verificar a configuração de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia e da cobrança baseada em procedimento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica para compor um conjunto de evidências que justifique a cobrança por irregularidades em medidores, o que não foi observado. 4. A atuação unilateral da concessionária, sem permitir o acompanhamento do consumidor, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento inválido. 5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe o dever de indenizar pelos danos causados por falhas na prestação do serviço essencial.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada em apuração unilateral e sem prova da irregularidade, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato. 7. O valor fixado para compensação dos danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002990-45.2022.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 28/03/2025)

Por fim, observa-se que nas contrarrazões, os Apelados requereram a condenação da Apelante por litigância de má-fé, com base nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Contudo, em que pesem as alegações dos recorridos, a interposição do recurso de apelação pela EDP, visando à reforma da sentença que lhe foi desfavorável, insere-se no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra, na conduta processual da Apelante, elementos que configurem a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório ou qualquer das hipóteses taxativas de má-fé processual. A mera discordância com a decisão de primeiro grau e a tentativa de reverter o julgado não caracterizam, por si só, litigância de má-fé, que exige prova robusta de dolo ou prejuízo processual indevido à parte adversa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
desfavor
da ora
Apelante
de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerando a repercussão da causa e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.